Tribunal: CARF
Processo: 13884.723027/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.723027/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ AFONSO DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Considera-se preclusa a matéria não suscitada em sede de impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-85.330- 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 22 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.723027/2015-11
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.476 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723027/2015-11

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de decadência, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios.

Cientificado da decisão de piso, em 25/10/2018, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 37 e ss), em 22/11/2018. Aduz que:
a) afirma não ter incorrido no atraso da entrega da GFIP, afirmando que
cumpriu tempestivamente a obrigação acessória, não obstante tenha
efetuado retransmissão em face de erro que imputa à Receita Federal de
Brasil, que deixou de registrar em seus sistemas a entrega das GFIPs
tempestivas;
b) Refere-se à anistia concedida pela Lei no 13.097, de 2015; bem como ao
projeto de lei no 7512/2014, que também trata da anistia.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer as alegações pertinentes à anistia, por não terem integrado as
alegações da impugnação ao lançamento, quedando-se preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Conheço das demais alegações do recurso voluntário, por conterem os requisitos
legais.
A única a matéria devolvida a esse colegiado é a alegação de que teria cumprido
tempestivamente a obrigação acessória, a afastar a aplicação da penalidade. Não obstante, o
sujeito passivo não juntou documento algum apto a provar tal alegação, justificando não possuir
os comprovantes de entregas das GFIPs supostamente tempestivas por tê-los descartado.
Com efeito, a confessada omissão do sujeito passivo em manter em boa ordem e
guarda os documentos aptos a comprovar o cumprimento das obrigações acessórias a que está
sujeito implica impossibilidade de provar suas alegações, violando o disposto no § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972.
Isso posto, face à inexistência de prova da alegação defensiva, impõe-se a
manutenção do lançamento, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria preclusa; e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.476 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723027/2015-11

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital